Tribunal: TJMT
Processo: 0014102-64.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014102-64.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR ALVES DE CAMPOS - CPF: 053.107.741-14 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – VIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – NÃO DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apreensão de substância entorpecente de uso proscrito no País em poder do réu desautoriza a prolação de uma sentença absolutória em seu favor. Impõe-se, contudo, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta típica descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil do produto ilícito, extraindo-se dos autos apenas a conclusão de que o acusado mantinha drogas em depósito para seu próprio consumo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Júnior Alves de Campos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0014102-64.2013.8.11.0042, código 352668, pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 250 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas (Ids. n. 55111035 e 55111036).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 55111037 e 55111038).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 55526455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Júnior Alves de Campos
foi condenado à reprimenda de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 250 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela capitulada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que o inconformismo defensivo é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 21 de dezembro de 2012, por volta de 08h, na Rua Luiz de Matos, no. 75, Bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT, o denunciado
Júnior Alves de Campos
tinha em depósito 01 (uma) porção de maconha, com massa de 114,42g (cento e quatorze gramas e quarenta e dois centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, que pesou 6,90g (seis gramas e noventa centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade diversa do consumo pessoal.

Anteriormente aos fatos, no mês de novembro de 2012, foi realizado no endereço do denunciado um monitoramento preventivo pelo serviço de inteligência da Polícia Militar em parceria com o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), ocasião em que foi possível verificar que no endereço em questão havia intensa movimentação de pessoas, carros e motos; os indivíduos sempre visitavam aquela residência e, logo em seguida, deixavam o local com embrulhos nas mãos.

Na data dos fatos (21/12/2015)
(
sic
)
, no período da manhã, dando cumprimento ao mencionado mandado de busca e apreensão
(
sic
)
, policiais militares deslocaram-se até a moradia do denunciado, que era um dos quartos daquele imóvel. Encontraram no endereço somente a companheira do denunciado, identificada como Anni Karoline Leão Gomes, adolescente de 17 (dezessete) anos à época dos fatos, e uma criança, filha do casal.

Foi-lhe explicado acerca da ordem judicial, tendo sido efetuadas as buscas em seguida. Os milicianos encontraram 01 (uma) porção de cocaína sobre a penteadeira e 01 (uma) sacola plástica contendo vários pedaços de maconha atrás do guarda-roupas. No imóvel também foram confiscados 03 (três) aparelhos celulares, 04 (quatro) câmeras de fotografia, a quantia de R$ 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais) e 01 (uma) colher com resquícios de lidocaína.

Questionada acerca das drogas, Anni Karoline informou que as porções pertenciam ao denunciado e que seriam destinadas ao consumo pessoal. Ouvido pela autoridade policial, o denunciado também disse que a droga seria para o seu próprio uso.

Embora tenha alegado a finalidade de consumo, resta claro que as drogas não teriam tal fim, mas sim destinavam-se ao tráfico, diante da expressiva e variada quantidade de entorpecentes descobertos no imóvel, dos materiais de preparo de drogas, além dos bens apreendidos. Aliás, confirmada a traficância pelos trabalhos de campo anteriores aos fatos, os quais confirmaram que o endereço do denunciado é um ponto de comercialização de tóxicos
” (Id. n. 55108482).

Inicialmente, registro que a peça acusatória contém alguns erros materiais, notadamente no tocante à data do fato – ora apontada como “
21 de dezembro de 2012
”, ora como “
21/12/2015
”, esta, diga-se de passagem, posterior à data da própria exordial (31 de agosto de 2015). A denúncia, em determinada passagem, também se reporta ao “
mencionado

mandado de busca e apreensão
”, sem, contudo, mencionar qualquer mandado desse tipo até então.

O que se verifica, efetivamente, é que o inquérito policial foi inaugurado por portaria datada de 5 de abril de 2013, dela constando a informação de que um mandado de busca e apreensão fora cumprido no dia 21 de dezembro de 2012, na residência conhecida como “
Boca de Fumo do Lerindo
”, situada na rua Luiz de Matos, n. 75, bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT (Id. n. 55108483, p. 3), ocasião em que foram encontradas as porções de drogas cuja propriedade é atribuída ao apelante.

Outrossim, constata-se que o mandado em questão fora expedido pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no dia 14 de dezembro de 2012, em acolhimento de pedido formulado pelo
parquet
nos autos n. 0020923-21.2012.8.11.0042, código 339466 (Id. n. 55108483, p. 8).

A materialidade delitiva ressai do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 55108483, pp. 5-7), o auto de apreensão (Id. n. 55108484, p. 1), os laudos preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 55108484, p. 3, e 55108488, pp. 8-11) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Contudo, os elementos probatórios carreados aos autos não demonstram, de maneira suficientemente convincente, que as drogas apreendidas na residência do apelante teriam finalidade outra que não o consumo pessoal pelo próprio recorrente.

Com efeito, observo que o mandado de busca e apreensão foi expedido tendo como alvo a “
Boca de Fumo do Lerindo
”. Este, na realidade, é Aurelindo, à época adolescente, primo da companheira do apelante, Anni Karoline Leão Gomes. Também consta do relatório de inteligência acostado aos autos que o suposto traficante atuante no local seria Olandir Leão Gomes (Id. n. 55108486, pp. 2-5), pai de Anni Karoline e tio de “Lerindo”. Inquirido apenas em delegacia, Olandir alegou ser ex-usuário de drogas, asseverando ainda que tanto seu genro (
Júnior
) quanto “Lerindo” seriam usuários de substâncias entorpecentes (Id. n. 55108487, pp. 1-2).

Nota-se, portanto, que, até então o cumprimento da aludida diligência, o recorrente nem sequer figurava como suspeito da prática do delito de tráfico.

É necessário salientar que diversos integrantes da família residiam no mesmo lote, porém em casas distintas, como confirmado pelo policial militar Ludivaldo de Oliveira Barbosa – por sinal, a única testemunha de acusação ouvida em juízo, que nada soube informar a respeito do suposto envolvimento do recorrente no tráfico de drogas (Id. n. 55111041).

Por outro lado, é digno de destaque que a quantidade de substância entorpecente apreendida na residência do apelante
Júnior
– 114,42g de maconha e 6,9g de cocaína – não se apresenta excessiva para o consumo pessoal prolongado, considerando-se que sua companheira afiançou, sob o crivo do contraditório, que ele “
comprava de bastante para usar
”. Além disso, não foram encontrados petrechos ou produtos comumente utilizados na preparação de drogas para a comercialização, como balança de precisão e ácido bórico.

Frise-se que, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão – em horário comercial –, o apelante não se encontrava em casa, mas sim exercendo sua ocupação laboral lícita, limpando piscinas, o que reforça a conclusão de que não se trata de traficante de drogas, e sim mero usuário de substâncias entorpecentes.

Destarte, conquanto seja inviável o acolhimento da pretensão absolutória, na medida em que a simples posse de drogas é conduta penalmente relevante, não há como manter a condenação do apelante pelo delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porquanto não demonstrada, para além de dúvida razoável, a finalidade mercantil das substâncias entorpecentes encontradas em sua residência.

Defrontando-se com caso análogo, esta colenda Câmara assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DELITO CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA – APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO À DESTINAÇÃO DA DROGA – IN DUBIO PRO REO – REENQUADRAMENTO TÍPICO QUE SE IMPÕE – INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apreensão de substância entorpecente de uso proscrito no País em poder do réu desautoriza a prolação de uma sentença absolutória em seu favor. Impõe-se, contudo, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta típica descrita no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil do produto ilícito, extraindo-se dos autos apenas a conclusão de que o acusado portava drogas para seu próprio consumo
” (TJMT, Apelação n. 0000180-19.2014.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.10.2019; data da publicação: 24.10.2019).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para desclassificar a conduta imputada a
Júnior Alves de Campos
para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020